Tribunal: TJSP
Processo: 1000941-91.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Servidora Pública Municipal ativa – Pretensão à revisão anual de seus vencimentos, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal – Inadmissibilidade – Revisão que apenas pode ser concedida mediante o atendimento a condições estabelecidas na LM no 1.841/04 – Poder Judiciário que não legisla, nem é titular da iniciativa privativa mencionada no inciso X do art. 37 da Constituição Federal –

Ementa:
Servidora Pública Municipal ativa – Pretensão à revisão anual de seus vencimentos, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal – Inadmissibilidade – Revisão que apenas pode ser concedida mediante o atendimento a condições estabelecidas na LM no 1.841/04 – Poder Judiciário que não legisla, nem é titular da iniciativa privativa mencionada no inciso X do art. 37 da Constituição Federal – Súmula 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante 37 – Sentença de improcedência – Recurso não provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000757750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000941-91.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante
NAIANE ELETICIA MASSON, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TABAPUÃ.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos do voto do
Eminente Relator, negaram provimento ao recurso V.U. Sustentou oralmente o
Dr. Luciano Aparecido Caccia.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000941-91.2019.8.26.0607 - VOTO No 30682 - COMARCA: Tabapuã – Vara Única - B
2/7
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1000941-91.2019.8.26.0607
APTE. : NAIANE ELETICIA MASSON
APDO. : MUNICÍPIO DE TABAPUÃ
COMARCA: TABAPUÃ VARA ÚNICA
JUÍZA : PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
VOTO No 30682
EMENTA Servidora Pública Municipal ativa Pretensão à
revisão anual de seus vencimentos, nos termos do art. 37, X, da
Constituição Federal
Inadmissibilidade
Revisão que
apenas pode ser concedida mediante o atendimento a
condições estabelecidas na LM no 1.841/04 – Poder Judiciário
que não legisla, nem é titular da iniciativa privativa
mencionada no inciso X do art. 37 da Constituição Federal
Súmula 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante 37
Sentença de improcedência Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Naiane Eleticia Masson em
face do Município de Tabapuã, visando à revisão de seus vencimentos, nos
termos do art. 37, X, da Constituição Federal.
A r. sentença de fls. 347/360 julgou improcedente a ação e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade da
justiça.
Inconformada, a vencida interpôs recurso de apelação,
buscando a reforma do julgado. Sustenta que é servidora pública estatutária e
ocupa o cargo de Recepcionista na Secretaria Municipal de Saúde; que tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000941-91.2019.8.26.0607 - VOTO No 30682 - COMARCA: Tabapuã – Vara Única - B
3/7
direito a ter seus vencimentos corrigidos anualmente conforme EC no 98 e art.
37, inc. X; que a LM no 1.841/2004 dispõe sobre a fixação de data base para a
revisão geral e anual das remunerações dos servidores; que não é necessária
a edição de decreto regulamentador ou nova lei municipal para estabelecer
critério, uma vez que a referida lei que criou a data base já fixou o índice de
reajuste (INPC-IBGE). Frisa que pretende o cumprimento da legislação
municipal existente e não indenização pela ausência de sua aplicação; que o
art. 22 da LC no 101/2000 prescreve que os limites previstos no art. 19 e 21 do
mesmo dispositivo legal não incidem sobre a revisão geral anual com vistas à
reposição da perda inflacionária; que não incide o óbice contido na Súmula
Vinculante no 37 do STF, por não se tratar de aumento de vencimentos sob o
fundamento de isonomia. Faz prequestionamento do art. 37, inc. X, da CF; art.
115, inc. XI, da CE; art. 66, inc. X, da Lei Orgânica do Município de Tabapuã,
bem como no instituído pela LM no 1.841 de 22/03/2004, além do que dispõe o
entendimento jurisprudencial sobre a questão.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
381/392).
A apelante apresentou oposição ao julgamento virtual (fl.
396).
FUNDAMENTOS
Pretende a autora a revisão anual de seus vencimentos,
conforme estabelece o art. 37, X, da CF e, consoante previsto na LM no
1.841/2004, com aplicação do INPC publicado pelo IBGE, com base no
período nela apontado, da seguinte forma: em: 5,6154% a partir de maio/2014
sobre o vencimento de maio/2013; 8,4160% a partir de maio/2015 sobre o
vencimento de maio/2014; 9,9071% a partir de maio/2016 sobre o vencimento
de maio/2015; 4,5689% a partir de maio/2017 sobre o vencimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000941-91.2019.8.26.0607 - VOTO No 30682 - COMARCA: Tabapuã – Vara Única - B
4/7
maio/2016; 1,5591% a partir de maio/2018 sobre o vencimento de maio/2017;
4,6674% a partir de maio/2019 sobre o vencimento de maio/2018;
cumulativamente.
Não obstante as bem elaboradas razões recursais,
entendo ser de rigor a improcedência da ação, pelo que deve ser prestigiada a
r. sentença recorrida.
A questão não é nova nesta Corte e não há dúvida de que
o art. 37, X, da Constituição Federal assegura a revisão geral anual dos
vencimentos dos servidores públicos das três esferas de governo. É o que se
conclui da análise de seu teor, com a redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional no 19, de 4.6.98: “a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o § 4o do art. 39, somente poderão ser fixados ou alterados por
lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem destinação de índices”.
Todavia, como bem anotado na r. sentença atacada:
“A Lei n.o 1.841/04, de 22 de Março de 2004, por certo,
estabeleceu no seu art. 1o, que a revisão geral anual ocorrerá no dia primeiro
de abril de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos dos
inativos e pensionistas. No entanto, no art. 2o, disciplina condições a serem
observadas quando da concessão da revisão geral anual, quais sejam:
“I autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
II- previsão do montante da respectiva despesas e
correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual;
III
comprovação da disponibilidade financeira que configure
capacidade de pagamento pelo governo, preservados os
compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas
nas áreas prioritárias de interesse econômico e social;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000941-91.2019.8.26.0607 - VOTO No 30682 - COMARCA: Tabapuã – Vara Única - B
5/7
IV
compatibilidade com a evolução nominal e real das
remunerações no mercado de trabalho; e
V atendimento aos limites para despesa com pessoal de que
tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei
Complementar n.o 101, de 04 de maio de 2000.”
Por tais razões, nos diplomas normativos seguintes que
concederam a revisão geral (Lei n.o 2.398/2013 e 2.578/2017) constou
expressamente qual seria o índice a ser aplicado, bem como que as
despesas correrão pelas dotações orçamentárias vigentes no Município, ou
seja, os gastos do Município com a revisão geral anual de seus servidores
foram incluídos na lei orçamentária anual, com a devida comprovação de
disponibilidade financeira. Dessume-se, portanto, extrapolar os limites de
atuação do Poder Judiciário determinar o pagamento de valores retroativos
referentes à revisão geral anual, por ausentes os requisitos legais, sem
olvidar que a determinação do índice da revisão está afeta ao princípio da
autonomia de cada Município (art. 18 da Constituição Federal).”
Com efeito, o não cumprimento da previsão legal apontada
na presente ação deve ser analisada com cautela, porque não se apresenta
despropositada ou injustificada, pois, pelo que se infere do art. 2o da Lei
Municipal no 1.841/04, o Poder Executivo não pode deixar de observar as
condições para a concessão da revisão anual, sob pena de violar o princípio
da legalidade que lhe é imposto na Constituição Federal, tanto quanto violar os
expressos termos do artigo 169 da mesma Carta Magna, sob pena, inclusive,
de responsabilização pessoal e criminal pelos excessos cometidos.
Vale dizer, a mesma lei municipal que criou a data base e
fixou o índice de reajuste anual a seus servidores, também estabeleceu
restrições que devem ser respeitadas pelo Poder Judiciário, por força do que
dispõe o art.169 da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000941-91.2019.8.26.0607 - VOTO No 30682 - COMARCA: Tabapuã – Vara Única - B
6/7
Por conseguinte, a revisão pretendida não pode ser
determinada pelo Poder Judiciário, que não legisla e nem é o titular da
iniciativa de que cuida o inciso X do art. 37 da CF.
E quase nada pode ser feito contra a conduta do Poder
Executivo, nesse conflito de difícil solução. Como anotou o Des. Torres de
Carvalho, relator do v. acórdão, que julgou a apelação no 402.867.5/5-00, da
10a Câmara de Direito Público, votação unânime, com voto desta relatoria, que
desacolheu teses similares as aqui perfilhadas pelos autores, “Pouco há a fazer.
A concessão de revisão geral anual a todo funcionalismo esbarra na autonomia de
cada Poder de ordenar seus serviços e dispor sobre seus servidores, na política
salarial que vem sendo implantada ao longo dos anos, na necessidade de corrigir
distorções em determinadas carreiras (que recebem aumentos diferenciados), no
comprometimento do orçamento, impedindo a solução pontual que decorre das ações
individuais. Revisão, por sua vez, não é sinônimo de 'aumento'; a Constituição exige
apenas que os vencimentos sejam revistos, isto é, analisados, não que sejam
aumentados; e não prevê que a revisão corresponda à inflação do período como
parecem entender os autores. É questão de muitas facetas que extravasa a singela
definição de direitos subjetivos e desaconselha a interferência do juiz, em respeito ao
princípio da separação de poderes prevista no art. 2o da Constituição Federal”.
Além do mais, é imperativo que, segundo a Súmula 339,
convertida na Súmula Vinculante 37, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
descabe ao Judiciário legislar no sentido de aumentar vencimentos de
servidores públicos.
Portanto, o decreto de improcedência da ação deve ser
mantido.
Para efeito do prequestionamento feito, infere-se da
fundamentação supra que não houve ofensa a qualquer dos dispositivos
constitucionais e legais invocados pela apelante, os quais ficam considerados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1000941-91.2019.8.26.0607 - VOTO No 30682 - COMARCA: Tabapuã – Vara Única - B
7/7
prequestionados.
Por fim, considerando o desfecho do presente recurso, ao
qual foi negado provimento, arbitro os honorários recursais em 10% sobre o
valor fixado na r. sentença, totalizando R$1.100,00, nos termos do art. 85, § 11
do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à
autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator